Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000784-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO NESELLO BOSI - CPF: 017.153.491-30 (ADVOGADO), DEBORA ELOISA BOSI BAIRRADA - CPF: 997.001.821-34 (AGRAVANTE), NAYARA LUANA BOSI - CPF: 015.727.631-75 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LEMOS & BOSI LTDA - ME - CNPJ: 73.502.098/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY ALMEIDA ZELLI - CPF: 019.117.371-12 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – FALECIMENTO DO EXECUTADO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELAS HERDEIRAS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – ESCLARECIMENTO DE QUE ESTÃO NA CONDIÇÃO DE HERDEIRAS E QUE SOMENTE A HERANÇA RESPONDE PELA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE- LIGITÂNCIA DE MÁ-FÉ POR FATO RECONHECIDO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

Carece de interesse recursal as herdeiras, quando já esclarecida a condições de substitutas processuais e que somente a herança responderá pela dívida.

Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores; não tendo havido inventário nos autos executivos, os herdeiros é que serão intimados para integrar o polo da execução.

Pedido de condenação em litigância de má fé pelo excesso de execução reconhecido, devem ser pleiteado naqueles autos e não nos autos principais, em sede de impugnação à penhora de valores.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
DEBORA ELOISA BOSI BAIRRADA E NAYARA LUANA BOSI
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução no.609/2004, 0000041-71.1997.8.11.0007, Código 5095, 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
que não reconheceu a ilegitimidade passiva e má-fé do Banco Agravado.

As agravantes defendem que a reforma da decisão para declarar a ilegitimidade ad causam das herdeiras, ante a não transmissão de bens e ativos. Explicam que estão sendo executadas como se fossem devedores, e não como possíveis representantes do espólio e/ou inventariante do agravante, falecido Narciso Francisco Bosi.

Pondera que ambas foram substituídas para figurar no polo passivo da ação de execução, sem respeitar a única e exclusiva possibilidade que poderia trazê-las como pessoas físicas aos autos - aquela elencada no artigo 796, do CPC -, ou seja, após realizada a partilha. Defende que há uma gritante confusão na qualidade de sucessão aplicada no processo.

E ainda: “As ora Agravantes, na qualidade de herdeiras sucederiam ao autor da herança, recebendo toda a massa patrimonial do de cujus, ou uma quota ideal dela, compreendendo todas as relações econômicas por ele deixados, ativas ou passivas. Assumiriam a legitimidade para atuar em nome da herança ou espólio, desde a morte do de cujus, porém, não com seu próprio patrimônio pelas dívidas do de cujus em processo executório promovido contra este último. (...) Ou seja, se não há partilha de bens pela inexistência de bens a ser partilhado, ou herança negativa (bens gravados com ônus como os deixados pelo falecido, todos penhorados nestes Autos), como o herdeiro absorverá a responsabilidade da dívida sem ter recebido bens para tanto?”.

Reafirma que somente poderia atingir o patrimônio pessoal dos herdeiros, ou seja, haveria legitimidade dos herdeiros, após os mesmos aceitarem a herança. Ou seja, é a herança e não o patrimônio pessoal das herdeiras que responde pelas dívidas do falecido, como determina o artigo 1.997, do CC.

No tópico seguinte – da legitimidade do credor agravado para abertura do inventário -, explica que, nos termos do artigo 616 do CPC, o agravado possui legitimidade concorrente para requerer o inventário do autor da herança.

Por fim, almeja a reforma da decisão agravada quanto a não condenação em litigância de má-fé, pois, a decisão dos Embargos de Execução ocorreu em 06/07/2005 e, em seguida, decisão dos Embargos de Declaração contra a Sentença dos Embargos de Execução ocorreu em 28/010/2005. Após Apelação, sobreveio julgamento em 13/12/2006 com Acórdão proferido em 13/12/2006; que intimada a Agravada em 13/03/2008 (fls. 100) para dar seguimento aos presentes em face do julgamento dos Embargos, a Agravada em 02 de maio de 2008 requereu avaliação de imóvel penhorado às fls. 47. E em 05/08/2008 junta demonstrativo atualizado da dívida apontando débito3 de R$ 9.078.729,14 (nove milhões, setenta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e quatorze centavos; em março de 2015, o juízo intima a Agravada para atualização dos cálculos (fls. 177) e em cumprimento a solicitação, a Agravada apresenta memória anexada às fls. 179 atribuindo a importância de R$ 36.510.400,07 (trinta e seis milhões, quinhentos e dez mil, quatrocentos reais e sete centavos); Novamente intimada a Agravada para apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 378), somente em julho de 2019, aponta valor de R$ 925.741,08 (novecentos e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e oito centavos). Nestes termos defende que existe configurado grave ato atentatório à dignidade da Justiça, em conduta grave cuja apresentação reiterada de cálculos atualizados abusivos durante os anos de 2008 a 2019.

Ao final requer “reforma na decisão de fls. 453-456, declarar a Ilegitimidade Passiva das Agravantes consequentemente condenação da Agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, e também condenar a Agravada à litigância de má-fé processual da Agravada na forma da lei, por fim, condenar a Agravada ao pagamento de 10% sobre a diferença entre o valor ardilosamente pretendido R$ 36.510.400,00 entre o real valor homologado R$ 925.741,08, por excesso de execução após o trânsito em julgado da decisão nos Embargos à Execução”.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 79772470.

Vieram as informações do juízo “a quo” (id. 81386952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento interposto por DEBORA ELOISA BOSI BAIRRADA E NAYARA LUANA BOSI, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução no.609/2004, 0000041-71.1997.8.11.0007, Código 5095, 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, movida pelo BANCO DO BRASIL S.A. que não reconheceu a ilegitimidade passiva e má-fé do Banco Agravado.

A decisão agravada, quanto à ilegitimidade passiva, é a seguinte:

“(...)

4) Diante da alegação de ilegitimidade passiva ad causam das herdeiras Nayara Luana Bosi e Debora Eloisa Bosi, visto que lhes falta legitimidade para figurar no polo passivo da execução, uma vez que são herdeiras do executado originário (Narcisio Francisco Bosi) e não houve a partilha de bens, verifico que não merece prosperar, vejamos.

Alegam as executadas Nayara Luana Bosi e Debora Eloisa Bosi que não ocorreu qualquer partilha de bens do falecido e/ou que o mesmo tenha deixado bens à inventariar, não sendo as herdeiras detentoras de qualquer quinhão herdado do de cujus que possa responder aos termos da suposta dívida que é cobrada nos presentes autos de execução, motivo pelo qual requerem o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam.

Conforme dispõe o artigo 110 do Código de Processo Civil: “Art. 110- Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, §§1o e 2o.”.

Neste ponto, cabe esclarecer que a inexistência de inventário não obsta a substituição processual, nos termos do mandamento da norma supradescrita, pelo que é possível a inclusão dos herdeiros no polo passivo, devendo a execução prosseguir contra eles no limite da herança, eis que os mesmos afirmam haver bens deixados pelo falecido, conforme certidão de óbito à fls. 187.

(...)

Portanto, a habilitação das herdeiras no polo passivo da demanda deve ser mantida, motivo pelo qual, não reconheço a ilegitimidade passiva ad causam das

pessoas de Nayara Luana Bossi e Debora Eloisa Bosi, com a ressalva de que, o patrimônio pessoal das executadas não pode responder pela dívida, sendo que somente a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, conforme 1.997do CC, até o limite da cota que couber as herdeiras quando ocorrer a partilha de bens.

(...)”.

Na resposta, o juiz “a quo” elucidou que: “Em decisão de ID40560496-pág.42/48, foi determinada a liberação dos valores encontrados nas contas bancárias das herdeiras Debora Eloisa Bosi e Nayara Luana Bosi; todavia, mantida a legitimidade das mesmas no polo passivo da lide, com a ressalva de que o patrimônio pessoal das executadas não pode responder pela dívida, sendo que somente a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido. Foi reconhecido também o valor correto da dívida no montante de R$925.741,08 (novecentos e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e oito centavos).” (id. 81386952).

No recurso as agravantes defendem a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva, ante a não transmissão de bens e ativos. Explicam que estão sendo executadas como se fossem devedores, e não como possíveis representantes do espólio e/ou inventariante do agravante, falecido Narciso Francisco Bosi.

Todavia, restou esclarecido que houve substituição processual com a inclusão das herdeiras no polo passivo, com a ressalva de que somente a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, conforme 1.997do CC. Não há qualquer confusão com a situação individual de cada uma das herdeiras.

A meu ver, faltam-lhes interesse recursal.

Isso porque, sabe-se que o interesse recursal se consubstancia na conjugação do binômio necessidade-utilidade do recurso.

Conforme ensina Fredie Diddier Junior:

“Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo”.

Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, no ponto, por ausência de interesse recursal, uma vez está claro e expressa a qualidade de herdeiras no polo passivo e que somente a herança responderá pela dívida, de modo que o recurso, nos termos em que foi deduzido, não lhes trarão nenhum proveito.

Assim, carece as agravantes de interesse recursal, ao buscar provimento judicial desprovido de qualquer proveito do ponto de vista prático.

Portanto, não conheço do recurso nesse ponto.

Oportuno registrar que “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores (art. 110, CPC). Não tendo havido inventário nos autos executivos, os herdeiros é que serão intimados para integrar o polo da demanda.” (TJ-MS - AI: 14097743520188120000 MS 1409774-35.2018.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 05/02/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2019)

Também:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – FALECIMENTO DO DEVEDOR – A INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO NÃO OBSTA A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. De rigor a reforma da decisão ora recorrida para que os herdeiros sejam incluídos no polo passivo da demanda, devendo a execução prosseguir contra eles no limite da herança. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 21747265520198260000 SP 2174726-55.2019.8.26.0000, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 19/12/2019, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2019)

No que tange ao pedido de litigância de má-fé, a decisão agravada é a seguinte:

“Quanto ao valor da dívida, resta evidente que o correto é o valor de R$ 925.471,08 (...) apresentado pelo exequente, diante da decisão proferida por este juízo nos autos de embargos à execução de código 5096.

(...)

Por fim, reconheço como válido o valor da dívida no montante de R$ 925.471,08.”.

Como se vê, a discussão acerca do excesso de execução foi objeto de Embargos à Execução; portanto, o pedido deve ser pleiteado naqueles autos, no momento oportuno, e não na peça “Impugnação a Penhora de Valores”.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021